Tribunal: TJSP
Processo: 2273445-72.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000869288

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2273445-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
peticionário WESLEN BARBOSA.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DEFERIRAM
PARCIALMENTE o pedido de Revisão Criminal formulado por WESLEN
BARBOSA, qualificado nos autos, para afastar a reincidência, reduzindo suas
penas para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20
(vinte) dias-multa, bem como para abrandar o regime prisional para o semiaberto.
V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO PORTO (Presidente), TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO, CESAR MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON
BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40325
REVISÃO CRIMINAL No 2273445-72.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIO: WESLEN BARBOSA
ORIGEM.............: 5a VARA CRIMINAL
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA)
WESLEN BARBOSA foi condenado pelo Juízo de Direito
da 5a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos de
Processo Crime no 0008895-17.2013.8.26.0576, às penas de 05 anos, 03
meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado e, 23 dias-multa, no
valor diário mínimo, por infração aos art. 155, § 4o, II e IV, c.c. art. 61,
I, por catorze vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal
(fls. 677/702 autos principais).
Inconformado, WESLEN interpôs a Apelação Criminal
no 0008895-17.2013.8.26.0576, julgada pela Colenda Nona Câmara de
Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, integrada pelos eminentes Desembargadores Doutores MÁRCIO
EID SAMMARCO (Relator), ROBERTO CARUSO COSTABILE E
SOLIMENE (Revisor) e AMARO JOSÉ THOMÉ FILHO (3o Juiz), que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso (fls. 776/792 autos
principais).
O v. acórdão transitou em julgado aos 09.10.2018 (fls. 810
apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Inconformado, WESLEN, formula pedido de Revisão
Criminal, com amparo nos art. 621, e seguintes, todos do Código de
Processo Penal, sustentando que a r. sentença condenatória é contrária a
texto expresso de lei, isso porque reconheceu a reincidência quando na
realidade, foi absolvido no processo criminal precedente.
Busca, assim, o afastamento da reincidência e dos efeitos
dela decorrentes, como redução das penas, abrandamento de regime
prisional e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva
de direitos, bem como o reconhecimento da confissão espontânea e
fixação de indenização, nos termos do art. 630, do Código de Processo
Penal. Requereu ainda antecipação da tutela, a fim de que fosse posto
em liberdade (fls. 1/99).
O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (fls. 276).
O d. Defensor constituído se manifestou favoravelmente ao
julgamento virtual (fls. 279).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no
sentido do deferimento do pedido revisional (fls. 281/286).
É o relatório.
A Revisão Criminal é medida excepcional, que tem por fim
a correção de erro judiciário eventualmente existente nos autos, por isso,
cabível apenas em casos expressamente previstos na legislação
processual penal, não amparando mero reexame de provas.
Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal,
PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN e JORGE ASSAF MALULY,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
lembram que “... A decisão contrária à evidência dos autos é aquela
que, desde logo, antagoniza-se com as provas colhidas na instrução
criminal. A condenação, nesse caso, não pode estar amparada em
nenhuma prova, ou seja, se existirem elementos de convicção pró e
contra e a sentença se basear num deles, já não será contra a
evidência dos autos. Nem mesmo 'a eventual precariedade da prova,
que possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de, muitas vezes,
duas instâncias', como acentua Mirabete (1991, p. 646), permite a
revisão. ...” (Curso de Processo Penal, 5a Ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2009, p. 662).
No mesmo sentido, FLORÊNCIO DE ABREU (Comentários
ao CPP, 1945, v. V, p. 427), MAGALHÃES NORONHA (Curso de
Direito Processual Penal, 17a ed. atualizada, 1986, p. 385), BORGES
DA ROSA (Processo Penal Brasileiro, 1943, v. 4o, p. 65), BENTO DE
FARIA (Código de Processo Penal, 1942, v 2o, p. 215/216), DAMÁSIO E.
DE JESUS (Decisões Anotadas do STF em Matéria Criminal, 1978,
p. 276) e ARY FRANCO, (Código de Processo Penal, 1943, vol. 2o,
p. 299).
O Peticionário foi definitivamente condenado porque entre
os meses de agosto a dezembro de 2012, em horários incertos, nos
“Residenciais Damnha III, IV e V”, situado na Avenida Miguel Damha,
no 3001, 2001 e 1901, na cidade e comarca de São José do Rio Preto,
aproveitando-se das facilidades que lhe proporcionava o fato de ser
prestador de serviços locais, prevalendo-se das mesmas condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mediante
rompimento de obstáculo, fraude e escalada, subtraiu para si, do interior
de sete residências, objetos diversos, dentre eles joias, aparelhos
eletrônicos e afins, pertencentes a seus moradores.
Nos dias 28 de agosto e 28 de setembro de 2012, no
“Residencial Damha IV”, subtraiu da residência situada na Quadra U,
Lote 16, nas duas oportunidades, joias e semijoias pertencentes a Márcia
Izumi Itoyama.
No dia 07 de novembro de 2012, no “Residencial Damha
IV”, subtraiu da residência situada na Quadra G, Lote 15, diversas joias
e dois relógios, causando prejuízo de cerca de R$ 10.000,00,
pertencentes a Adriana Martinasso Veríssimo.
Já no dia 26 de novembro de 2012, no “Residencial Damha
IV”, subtraiu da residência situada na Quadra O, Lote 7, mediante
rompimento de obstáculo, uma câmera fotográfica, joias, um relógio e
um aparelho de telefonia celular, pertencentes a Wilson Aparecido
Cheregatto.
No dia 03 de dezembro de 2012, no “Residencial Damha
III”, subtraiu da residência situada na Quadra 27 Lote 7, um notebook,
um videogame e a quantia de R$ 800,00 em moeda corrente,
pertencentes a Andrea Moreira Lima.
No dia 10 de dezembro de 2012, no “Residencial Damha
V”, subtraiu da residência situada na Quadra B, Lote 16, um notebook,
um DVD player, um relógio, uma câmera fotográfica e joias,
pertencentes a Jorge Luiz Pianceti dos Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Por fim, no dia 21 de dezembro de 2012, no “Residencial
Damha IV”, subtraiu da residência situada na Quadra U, Lote 10,
meidante rompimento de obstáculo e escalada, uma câmera digital, um
relógio e a quantia de R$ 70,00 em moeda corrente, causando prejuízo
de cerca de R$ 1.700,00, tudo pertencente a Érika Conde Custódio.
Foi definitivamente condenado também porque no mês de
janeiro de 2013, em horários incertos, no “Condomínio das Gaivotas I”,
situado na Avenida Miguel Damha, no 1515, na cidade e comarca de São
José do Rio Preto, valendo-se das mesmas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes, mediante rompimento de
obstáculo, fraude e escalada, subtraiu para si, do interior de quatro
residências, objetos diversos, dentre eles joias, aparelhos eletrônicos e
afins, pertencentes a seus moradores.
Segundo restou apurado, o Peticionário ingressava no
condomínio na condição de prestador de serviços gerais e após ganhar as
imediações
do
local,
ingressava
nas
residências,
geralmente,
mediante escalada ou rompimento de obstáculo, e subtraía diversos
pertences.
Assim, no dia 03 de janeiro de 2013, subtraiu do interior do
imóvel localizado na Quadra 24, Lote 10, diversas joias, uma câmera
digital, um notebook, relógios e a quantia de R$ 15.000,00, em moeda
corrente, pertencentes a Josiane Amaral, causando prejuízo de cerca de
R$ 35.000,00.
Entre os dias 06 a 08 de janeiro de 2013, subtraiu da
residência situada na Quadra 49, Lote 1, um notebook, um videogame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Xbox com controles e sensor, bijuterias, joias e certa quantia em
dinheiro, causando prejuízo de cerca de R$ 6.000,00, tudo pertencente a
Cleston Cristiano dos Santos.
No dia 15 de janeiro de 2013, subtraiu da residência situada
na Quadra 24, Lote 14, um notebook avaliado em R$ 1.000,00,
pertencente a Lígia Helena Faccio Bauab.
Ainda neste mesmo dia, subtraiu da residência situada na
Quadra 28 Lote 10, um notebook, uma câmera digital, bijuterias, joias,
pertencentes a Jerusa Vieira Brandi de Azevedo, causando prejuízo de
cerca de R$ 12.000,00.
Definitivamente condenado ainda porque no dia 27 de
dezembro de 2012, em horário incerto, no “Condomínio Golden
Park”, situado na Rua Projetada II, no imóvel localizado na Quadra 2,
Lote 3, subtraiu para si, mediante fraude e rompimento de obstáculo,
joias e um notebook, de propriedade de Pollyanna Stefani Bizinoto
Buzo.
Foi definitivamente condenado ainda porque no dia 25 de
janeiro de 2013, em horário incerto, no “Condomínio Recanto do
Lago”, situado na Rua Taro Oyama, no 221, subtraiu para si, mediante
fraude e escalada, joias, relógios, câmera fotográfica, notebook,
filmadora e celular, pertencentes a Anderson Monteiro.
Por derradeiro, foi definitivamente condenado porque no
dia 18 de janeiro de 2013, em horário incerto, no “Condomínio Village
Damha Rio Preto I”, situado na Avenida Belvedere, no 550, no imóvel
localizado na Quadra L, Lote 2, subtraiu para si, mediante fraude e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
rompimento de obstáculo, joias, tablete, notebook, relógios, câmera
fotográfica e a quantia de R$ 400,00 em moeda corrente, pertencente a
Marcelo Henrique Manhani.
A materialidade delitiva e a autoria, sequer são
questionadas no presente pedido revisional.
Busca o Peticionário o afastamento da reincidência e dos
efeitos dela decorrentes, como redução das penas, abrandamento de
regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, bem como o reconhecimento da confissão
espontânea e fixação de indenização, nos termos do art. 630, do Código
de Processo Penal.
Inicialmente, deve ser consignado que a presente ação
revisional será analisada nos estritos limites em que interposta.
No que tange a aplicação da pena, na primeira fase, as penas
de cada um dos crimes foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal (02 anos e
04 meses de reclusão e 11 dias-multa), tendo em vista “... as circunstâncias
do crime, notadamente em relação ao desfalque patrimonial causado pelo
réu às vítimas, que violou o lar de inúmeras pessoas e, subtraiu,
sucessivamente, em longo período de tempo reiterando condutas ..."
(fls. 699/700 autos principais).
Na segunda fase, “... considerando que a escalada elevou a
pena base para dois anos, o rompimento de obstáculo deve figurar como
circunstância ...”, com isso, as penas foram acrescidas em 1/6, resultando
em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Ainda na segunda fase, foi reconhecida a reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
majorando as penas em mais 1/6.
Todavia, o Peticionário não ostenta condenação definitiva
prévia, sendo certo que no único processo precedente (Processo Crime
no 0045241-40.2008.8.26.0576 5a Vara Criminal da Comarca de São José
do Rio Preto), o Peticionário foi absolvido em Segunda Instância (fls. 538
autos principais), não sendo apto, portanto, ao reconhecimento da
circunstância agravante respectiva, que deve ser afastada, eis que não há
documento que comprove tenha o Peticionário qualquer outra condenação
definitiva anterior, por se tratar de evidente erro judiciário.
Ainda na segunda fase, busca o Peticionário o
reconhecimento da atenuante genérica decorrente da confissão
espontânea, com consequente redução da pena.
Ocorre que, a confissão apta a caracterizar circunstância
legal atenuante é a “espontânea”, expressa e pessoal, que permite, por
conta dela, constatar-se possível arrependimento por parte do acusado,
uma lealdade processual.
Por outro lado, a confissão em que o réu pretende, de
alguma maneira, eximir sua responsabilidade penal ou de outrem, no
tocante a alguma circunstância fática, é a confissão qualificada.
E, no caso dos autos, a confissão apresentada pelo
Peticionário foi meramente qualificada, na qual apenas confessou apenas
alguns dos crimes, afirmando que não tinha praticado todos aqueles
descritos na denúncia, sem, contudo, precisar quantos ou quais teria
praticado.
Logo, verifica-se o intuito do Peticionário em ver sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
conduta tipificada de forma menos grave, de modo que o reconhecimento
da atenuante, a esta altura, fica absolutamente afastada no caso.
Sobre o tema assim já se pronunciou o Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL:
“Não deve ser considerada na fixação da pena a atenuante da
confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP, se no
interrogatório do réu este não assinala certos caracteres do fato
criminoso, ou seja, limita-se à confissão qualificada.”
(HC no 74.148-7/GO - Segunda Turma - Rel. Min. CARLOS
VELLOSO - j. 17.12.1996, DJU 21.3.1997, RT 741/558).
Ademais, a pretensão do Peticionário se baseia em dissídio
jurisprudencial que não é passível de correção por Revisão Criminal.
Em se tratando de crime continuado, a pena de um dos crimes
foi majorada em 2/3, totalizando 04 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão e
20 dias-multa, que devem se tornar definitivas.
Requer ainda o Peticionário o abrandamento do regime
prisional. A r. sentença condenatória fixou o regime fechado “... em razão
da reincidência ...” (fls. 701 autos principais), com isso, afastada a
agravante, o regime deve ser abrandado para o semiaberto, nos termos do
art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, em especial pelo montante da pena
agora aplicado.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos eis que, mesmo com o afastamento da reincidência, o
montante agora aplicado é superior a 04 anos (art. 44, I, do Código Penal).
Quanto ao pleito de fixação de justa indenização, nos termos
do art. 630, do Código de Processo Penal, não há como se acolher a
pretensão, inicialmente porque se está apenas afastando a reincidência,
sendo que a condenação do Peticionário está sendo mantida, Ademais, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
entende o Peticionário que tem direito a indenização, que o pleiteie através
de ação específica, dando à Fazenda Pública o direito ao contraditório.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de
Revisão Criminal formulado por WESLEN BARBOSA, qualificado nos
autos, para afastar a reincidência, reduzindo suas penas para 04 (quatro)
aos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
bem como para abrandar o regime prisional para o semiaberto.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)